Tribunal: TJMT
Processo: 1050695-34.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050695-34.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ITALO MACIEL DE ARAUJO - CPF: 051.975.494-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR - JUÍZO 100% DIGITAL - EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - INCISO III DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE - INÉRCIA POR PRAZO INFERIOR A 30 DIAS ÚTEIS - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

O inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil estabelece que o processo será extinto, sem julgamento do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Não sendo respeitado pelo Juízo a
quo
o prazo de inércia do autor de 30 (trinta) dias úteis para que sejam promovidos os atos e as diligências que lhe incumbir, deve a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito ser anulada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar n.º
1050695-34.2020.8.11.0041
, movida em desfavor de
ITALO MACIEL DE ARAUJO
,

nos termos dos incisos II e III e § 1.º do artigo 485, todos do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como impondo à parte autora a restituir o bem ao réu, ou depositar o equivalente em dinheiro, sob pena de bloqueio
on-line
.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que a “
sentença não corresponde com a realidade dos fatos, tendo em vista que não foi expedida carta de intimação pessoal para andamento processual, conforme determina o § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil
”.

Reitera que, “
em que pese se tratar de processo em trâmite pelo sistema 100% digital, não há nos autos qualquer comprovação em relação a intimação pessoal da apelante, seja por qualquer meio eletrônico
”.

Expõe que “
a extinção do processo deveria ter seguido o procedimento aceito em nossos C. Tribunais, atendendo ao requisito legal, qual seja, a prévia intimação pessoal da parte, atrelada à intimação, via imprensa oficial, de seu patrono
”.

Diante do exposto, requer o provimento do Recurso de Apelação interposto a fim de que seja anulada a sentença recorrida, “
devendo o processo retornar ao estado em que se encontrava, até seus ulteriores termos
”.

Por não ter ocorrido a angulação processual no presente caso, não houve a intimação da parte apelada a fim de que seja apresentada suas Contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar n.º 1050695-34.2020.8.11.0041, julgou extinto o processo, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como impondo à parte autora a restituir o bem ao réu, ou depositar o equivalente em dinheiro, sob pena de bloqueio
on-line
.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que foi entabulado entre as partes desse processo o Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária ou Cédula de Crédito n.º

018561282, no valor de R$ 40.820,07 (quarenta mil oitocentos e vinte reais e sete centavos), devendo ser adimplido por meio de 80 (oitenta) parcelas mensais e consecutivas.

Ocorre que, segundo a apelante, o devedor deixou de adimplir a parcela n.º 64, vencida em 15 de março de 2018, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, e, seguindo os procedimentos estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 911 de 1969 bem como pela Lei n.º 13.043 de 2014, constituiu a mora do apelado por meio de notificação com aviso de recebimento.

Ao caso, importa mencionar que o Juízo
a quo
, a Segunda Vara Especializada de Direito Bancário desta capital é 100% (cem por cento) digitalizada, implementada pelo Selo de Autenticação contemplado por este Tribunal de Justiça. Assim, tem-se que a parte autora é intimada pessoalmente, por Sistema ou e-mail, a dar prosseguimento ao feito.

Verifica-se dos autos que, em 25 de maio de 2021, a apelante requereu a juntada de guia de recolhimento das diligências do Oficial de Justiça, sendo expedido Mandado de Citação e Intimação, restando infrutífero, conforme certificação juntada em 03 de maio de 2021.

Diante das infrutíferas tentativas de citação do apelado, em 02 de junho de 2021, foi exarado despacho para que a parte autora (id. 95317492) e seu advogado (id. 95317493) fossem intimados para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciassem a citação e intimação da apreensão do bem, sob pena de revogação da liminar, restituição do bem ao requerido e extinção do processo, sendo a Sentença recorrida prolatada em 21 de junho de 2021.

Nesse contexto, importante relatar que o disposto no inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil assevera que o juiz não resolverá o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, deixando de promover os atos e as diligências que lhe incumbir. Caso não cumprida a determinação, a parte deverá ser intimada, pessoalmente, para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, consoante o § 1.º do mesmo dispositivo.

Ainda pertinente ao caso, o artigo 219 do Código de Processo Civil dispõe que na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Assim, infere-se que entre a última manifestação da parte autora (id. 95317486 - em 25 de maio de 2021) e a sua intimação pessoal para que providenciasse a citação e intimação do apelado (id. 95317492 - em 02 de junho de 2021), não transcorreram 30 (trinta) dias úteis, conforme determina o inciso III do artigo 485 combinado com o artigo 219, todos do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, torna-se incabível a extinção do processo por abandono da parte autora, haja vista não ter transcorrido o lapso temporal de 30 (trinta) dias úteis estabelecido no inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021